Tribunal: TJDFT
Processo: 0712312-11.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÕES NÃO CONTEMPLADAS NA SENTENÇA. REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. NOVAÇÃO VERIFICADA. MORA AFASTADA. ALIENAÇÃO DO BEM. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 3o, §6o, DO DECRETO-LEI 911/69. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO E PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”. Essa exigência é a especificação do princípio da dialeticidade, que demanda que a decisão recorrida tenha seus fundamentos especificamente impugnados, segundo a compreensão do art. 932, III, do mesmo diploma processual.
2. O recorrente trouxe diversas alegações não contempladas na sentença. Os argumentos apresentados nas razões recursais abordam temas desconexos da lide. A inobservância do princípio da dialeticidade implica o não conhecimento do recurso.
3. O art. 3o, § 6o do Decreto Lei 911/69 estabelece que na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.
4. A novação da dívida e o seu adimplemento são suficientes para a desconstituição do devedor em mora: incabível a busca e apreensão do bem. Por consequência, correta a condenação do autor ao pagamento de multa equivalente a R$ 50% do valor financiado.
5. Não há que se falar em condenação do apelante à multa por litigância de má fé; não é possível considerar litigância de má fé a conduta que, em tese, está amparada no direito, ainda que no curso do processo o fundamento se revele equivocado.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.